Tribunal: TJDFT
Processo: 0015184-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O contrato de cédula de crédito bancário acompanhado de planilha de cálculo constitui documento hábil para a propositura da ação monitória, conforme entendimento sumulado sob o número 247 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
2. O STJ possui entendimento no sentido de serem inaplicáveis as disposições da Lei Consumerista nos casos em que o empréstimo bancário se destina ao incremento de atividade negocial da pessoa jurídica tomadora, já que esta não tem a condição de consumidora final, conforme previsto no artigo 2o do CDC.
3.Recurso não provido.